Tribunal: TJDFT
Processo: 0745186-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Condomínio Recanto Ecológico em face da decisão que, recebendo os embargos de terceiro opostos em seu desfavor por Inês dos Santos Machado, determinara a suspensão das hastas públicas que haviam sido designadas nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, que ajuizara almejando o pagamento das taxas condominiais em aberto, inerentes ao imóvel localizado na Quadra 04, Conjunto 06, Chácara 21, Casa 1, Fração 4, Park Way-DF. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, possibilitando que seja efetivada a constrição que recaíra sobre o imóvel do qual originados os encargos condominiais cujo adimplemento ora configura objeto do executivo. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que manejara a ação de cobrança no ano de 2003, existindo cotas condominiais inadimplidas desde o ano de 1999, tendo sido deferida a penhora naqueles autos, situação que denotaria ter sido o imóvel alienado à terceira embargante em evidente fraude à execução. Aventara ser notória a situação de inadimplência do imóvel, aduzindo que fora instalada placa de aviso no portão de entrada do condomínio alertando eventuais adquirentes de imóveis daquele local acerca da necessidade de procurar a administração antes de entabular contrato, a fim de averiguar a existência de taxas condominiais em aberto. Reforçara a natureza propter rem da dívida, imputando a responsabilidade pelo pagamento, também, à atual adquirente do imóvel. Apontara como grave risco o fato de a inadimplência gerar prejuízos ao condomínio, eis que necessita realizar o pagamento de funcionários e efetuar a manutenção da área comum, atividades que demandam recursos oriundos de todos os condôminos. Pugnara pela concessão de liminar ao recurso para que fosse determinado o prosseguimento dos atos de constrição realizados na ação de cobrança em sede de cumprimento de sentença, retomando-se a tramitação da hasta pública. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Condomínio Recanto Ecológico em face da decisão que, recebendo os embargos de terceiro opostos em seu desfavor por Inês dos Santos Machado, determinara a suspensão das hastas públicas que haviam sido designadas nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, que ajuizara almejando o pagamento das taxas condominiais em aberto, inerentes ao imóvel localizado na Quadra 04, Conjunto 06, Chácara 21, Casa 1, Fração 4, Park Way-DF. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, possibilitando que seja efetivada a constrição que recaíra sobre o imóvel do qual originados os encargos condominiais cujo adimplemento ora configura objeto do executivo. Do alinhado, mais do que consta nos autos, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de embargos de terceiro, fulcrada no artigo 678 do CPC, deferira a suspensão da penhora e o cancelamento das hastas públicas que haviam sido designadas nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora agravante, atualmente em fase de cumprimento de sentença, volvidas à realização do débito em execução. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada, ressoando intangível o resolvido, pois se conforma com o legalmente ordenado. Conforme pontuado, o objeto deste recurso limita-se à aferição dos efeitos paralisantes dos embargos de terceiro, opostos pela ora agravada, eis que almejara a suspensão da ordem de penhora do imóvel nomeado, expedida no curso da ação de cobrança, da qual não participara, ao argumento, em suma, de que a medida alcançara imóvel de sua posse e titularidade exclusivas, conquanto não tenha integrado a composição da lide principal. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). De sua parte, a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de caução ou garantia, a suspensão do processo principal, suspensividade esta que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude ou inexorável inverossimilhança da argumentação desenvolvida. Essa inteligência emerge da própria natureza dos embargos de terceiro, que consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial. Seu baldrame, portanto, é a presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do instituto. Em decorrência dessa presunção de boa-fé é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, a suspensão da ação principal não é mais um arbítrio, mas um dever oriundo de norma cogente. É que a preservação do imóvel nomeado sob a posse da embargante até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos os embargos e encontra ressonância no princípio da segurança jurídica. A medida, ademais, visa resguardar a efetividade da pretensão formulada, notadamente quando o arrostado se direciona à alienação forçada do bem tornado litigioso. Observe-se o disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Sobre o tema, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Jr.1 ao comentar em sua obra o dispositivo acima transcrito, in verbis: “1. Suspensão do processo principal. A norma é cogente, impondo ao magistrado a obrigatoriedade da suspensão do processo principal (de conhecimento ou de execução), caso sejam recebidos os embargos para discussão e versem sobre a totalidade dos bens objeto da ação principal.” E adiante, na análise da casuística, o ilustrado doutrinador reafirmara: “Obrigatoriedade da suspensão. Verificadas as circunstâncias do CPC 1052, o juiz está obrigado a determinar a suspensão do processo de onde se originou a constrição a bem ou direito de terceiro (RSTJ 59/305).” O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, reforça o que prescrevera o Código de Processo Civil, ditando a correta exegese dos efeitos suspensivos dos embargos de terceiro. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO RELATIVAMENTE À TOTALIDADE DOS BENS PENHORADOS. SUSPENSÃO. CPC, ART. 1.052. I. A oposição de embargos de terceiro, quando se refira ao universo dos bens penhorados, é causa de suspensão obrigatória da execução, nos termos do art. 1.052 da lei adjetiva civil. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 172.713/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 86) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. LIMITE TEMPORAL. 1. Os embargos de terceiro, consoante dicção do art. 1.052 do CPC, suspendem o curso da ação principal quando versarem sobre todos os bens, perdurando esta paralisação ate ser proferida sentença nos embargos. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 57.750/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/1996, DJ 16/02/1998, p. 85) Nota-se, com efeito, que a suspensão do processo principal, na razão do imóvel embargado, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes, ocorrendo quase de forma espontânea. Nesse diapasão, a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de pôr fim liminar aos embargos de terceiro, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal. Entretanto, isto não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro. O que se compreende, no melhor entendimento, é que, não sendo o caso de rejeição liminar, apenas diante de prova contundente de fraude à execução que a ação principal poderia ser continuada sem embargo da coisa. Em contrapartida, não sendo o caso, a suspensão do processo principal é imperativa. Confira-se, uma vez mais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.052 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Reconhecida judicialmente a fraude de execução, não se aplica o disposto no art. 1.052 do Código de Processo Civil, na linha de precedente desta Terceira Turma. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 623.407/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 312) “EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1052 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não caracterizada pelo acordão recorrido a fraude à execução, entendendo, no caso, que não obstante a prova documental trazer indícios de que a alienação deu-se em fraude a execução, é necessário que o vício esteja plenamente configurado, o comando do art. 1052 do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do curso do processo principal, não pode ser afastado. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 138.729/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/1997, DJ 19/12/1997, p. 67496) “EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. ART. 1052 CPC. I - Não se aplica o disposto no artigo 1052 do CPC quando caracterizada fraude de execução. II - Recurso não conhecido.” (REsp 30.663/SP, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/1994, DJ 06/06/1994, p. 14274) No caso, afere-se que, consoante delineado na inicial dos embargos, o imóvel fora adquirido pela ora agravada, a qual teria efetuado o pagamento da totalidade do valor ajustado com a proprietária anterior e, prosseguindo os atos constritivos determinados na ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, implicaria violação aos direitos aquisitivos que detém sobre a coisa, sobejando que, não tendo sido parte naquela demanda nem tendo prévio conhecimento da penhora determinada pelo magistrado naquele feito, infirma essa situação, por si só, a presunção de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais e processuais. Assim é que, no caso, aviados e admitidos os embargos de terceiros, o efeito suspensivo legalmente pontuado deve ser assegurado, inclusive porque revestido de natureza acautelatória, pois destinado a preservar a situação de fato vigorante. Ademais, conquanto os documentos exibidos pela embargante, ora agravada, volvidos a positivarem sua posse, notadamente os comprovantes dos pagamentos realizados[1] e os instrumentos de cessão de direitos que versam sobre o imóvel individualizado[2], encerrem fundamentos passíveis de serem alinhados e considerados ao final, após cotejo exaustivo do acervo probatório, para fins de resguardo da eficácia da tutela almejada é suficiente a aferição da verossimilhança do ventilado no tocante ao fato de que a embargante é legítima possuidora do imóvel objeto da controvérsia. Destarte, tendo a embargante, ora agravada, demonstrado, por meio dos documentos que colacionara aos autos, indícios de que efetivamente exerce posse direta sobre o imóvel litigioso, não sendo, portanto, o caso de rejeição liminar dos embargos, imperiosa a suspensão do processo principal e consequentemente dos atos de constrição que incidiram sobre o imóvel, mormente do encaminhamento à hasta pública, até solução da demanda desconstitutiva, no pertinente ao bem que faz o objeto do pedido desconstitutivo. Essa resolução, ressalve-se, não implica juízo de probabilidade do direito vindicado, mas simples medida de acautelamento destinada a prevenir que a terceira seja alcançada pela coisa julgada que se aperfeiçoara em processo que lhe é alheio. Ademais, a título ilustrativo, o próprio legislador contemplara explicitamente a hipótese dos autos como apta a, ensejando a constrição de bem via de decisão judicial, legitimar o aviamento de embargos de terceiro visando à elisão da medida sob o prisma de que alcançara bem de terceiro alheio à ação da qual derivara o provimento jurisdicional, consoante dispõe expressamente o artigo 674 do Código Processo Civil, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pela ora agravada ao aviar os embargos de terceiros, o que sobreleva é que se afigura imperativa a manutenção do decisum ora objurgado na forma como lançado, sobrestando o curso da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, ao menos até que a análise do inconformismo seja sujeitada ao Colegiado ante o preconizado pelo estatuto processual. Destarte, ausente o apontado risco de dano nos termos da argumentação aduzida pelo agravante, eis que aventa necessidade do numerário perseguido na ação de cobrança para arcar com as despesas inerentes à manutenção do condomínio. Contudo, além do longo lapso temporal em que já tramita a demanda, denotando a existência de verbas aptas a manterem o funcionamento da área comum, a quantia perseguida na ação de cobrança é objeto de atualização e incidência de juros de mora, encargos utilizados justamente para compensar o atraso no adimplemento da quantia, razão pela qual não resta caracterizado o risco aventado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a ilustrada decisão agravada afigura-se escorreita, tendo em conta a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida e carência de plausibilidade do direito invocado, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, notadamente defronte a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado e o apontado risco de dano, deixando a tutela provisória almejada desguarnecida de pressuposto de sustentação. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade no tocante à inviabilidade de admissão dos embargos com o efeito que lhe é inerente, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Comprovantes de pagamentos ID167114199 – Págs. 1-4 (fls. 32/35) – ação principal. [2] Instrumentos de Cessão de Direitos IDs 167114200 e seguintes (fls. 36/45) – ação principal.